Tribunal: TJES
Processo: 0009465-97.2017.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Violação aos Princípios Administrativos; Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009465-97.2017.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DAVI ALISSON LIMA ARAUJO e outros
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
CONDENAÇÃO DO ESTADO NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
–
POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CONFUSÃO –
SENTENÇA REFORMADA
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- Doutrina e jurisprudência têm considerado que após as mudanças implementadas na Lei Complementar n.º 80/94, restou enfraquecida a tese da confusão patrimonial, não persistindo o óbice à condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários à Defensoria Pública por eles instituída.

2- Ante a atuação da Defensoria Pública, cabível a fixação dos honorários advocatícios, a serem revertidos ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Espírito Santo – FADEPES.

3-
Recurso conhecido e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V O T O

Consoante narrado, trata-se de Apelação Cível interposta pela Defensoria Pública Estadual devido à Sentença de fls. 111/112 proferida pelo MM. Juiz da Vara da Infância e Juventude, Órfãos e Sucessões da Comarca de São Mateus que, nos autos da
Ação Ordinária
ajuizada por D. A. L. A., representada por sua genitora, julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, confirmando a tutela antecipada outrora concedida no sentido de determinar ao Estado do Espírito Santo e ao Município de São Mateus que fornecessem 120 (cento e vinte) fraldas geriátricas descartáveis por mês à menor. Ademais, condenou tão somente o Município no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

A Defensoria aduz, nas razões recursais de fls. 115/129, em resumo, que sua autonomia funcional, administrativa e financeira impõem a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública a ele vinculada, já que não se há falar no instituto da confusão.

Cinge-se a controvérsia, pois, em decidir se são devidos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública nas demandas ajuizadas por esta contra o próprio ente federativo ao qual se encontra vinculada.

O caso ora submetido a julgamento é bastante corriqueiro neste egrégio Órgão Colegiado, como também a existência de divergência sobre a sua solução.

O entendimento que hodiernamente adoto é o de que com a atual autonomia funcional, administrativa e financeira da Defensoria Pública, o instituto da confusão não mais justifica a ausência de condenação do Estado a pagar honorários à Defensoria. Neste sentido:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA – DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA AO PEDIDO – DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A SEREM PAGOS PELO ESTADO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CONFUSÃO – FUNDO PRÓPRIO – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – (...). 2 –
Doutrina e jurisprudência têm considerado que após as mudanças implementadas na Lei Complementar nº 80/94, restou enfraquecida a tese da confusão patrimonial, não persistindo o óbice à condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários à Defensoria Pública por eles instituída. 3 – Ante a atuação da Defensoria Pública, cabível a fixação dos honorários advocatícios, a serem revertidos ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Espírito Santo - FADEPES
. 4 – Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necesária, 24151330461, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2016, Data da Publicação no Diário: 18/04/2016). (Sem grifo no original).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – NOVO ENTENDIMENTO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 421 DO STJ – RECURSO PROVIDO. 1-
Depois da Emenda Constitucional nº 80/2014 não há mais motivo para se aplicar a Súmula nº 421 do STJ, entendimento este recentemente adotado pelo Plenário do STF
. 2- Caso concreto em que Estado foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública no valor de R$ 500,00, tendo em vista a incidência do § 8º do art. 85 do CPC. 3- Recurso provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024130063761, Relator Designado: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/02/2018, Data da Publicação no Diário: 02/04/2018). (Sem grifo no original).

Não me olvido que aqui mesmo nesta egrégia Câmara há respeitáveis e contundentes conclusões em sentido contrário, inclusive com afirmação de que o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgados recentes, proclamou a plena vigência do enunciado n.º 421 de sua Súmula de Jurisprudência – não seria possível falar em sua superação (
overruling
).

Ocorre que continuo a entender que as alterações promovidas na estrutura da Defensoria (a partir da Emenda Constitucional n.º 80/2014) revelam novo panorama fático-jurídico, tanto é assim,
data venia
, que o excelso Supremo Tribunal Federal (STF), aparentemente com alteração de sua orientação jurisprudencial, admitiu a condenação do Estado ao pagamento de honorários à Defensoria Pública que lhe é vinculada (no julgamento da AR 1937 AgR).
Eis o precedente:

Agravo Regimental em Ação Rescisória. 2. Administrativo. Extensão a servidor civil do índice de 28,86%, concedido aos militares. 3. Juizado Especial Federal. Cabimento de ação rescisória. Preclusão. Competência e disciplina previstas constitucionalmente. Aplicação analógica da Lei 9.099/95. Inviabilidade. Rejeição. 4. Matéria com repercussão geral reconhecida e decidida após o julgamento da decisão rescindenda. Súmula 343 STF. Inaplicabilidade. Inovação em sede recursal. Descabimento. 5. Juros moratórios. Matéria não arguida, em sede de recurso extraordinário, no processo de origem rescindido. Limites do Juízo rescisório.
6. Honorários em favor da Defensoria Pública da União. Mesmo ente público. Condenação. Possibilidade após EC 80/2014
. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo a que se nega provimento. 8. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC). 9. Agravo interno manifestamente improcedente em votação unânime. Multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, no percentual de 5% do valor atualizado da causa. (AR 1937 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 30/06/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 08-08-2017 PUBLIC 09-08-2017)
Grifei

Assim sendo, em razão do novo entendimento da matéria adotado no STF, impõe-se o provimento do presente recurso, para condenar o Estado do Espírito Santo no pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.

Face o exposto,
conheço e dou provimento ao recurso para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de honorários sucumbenciais em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual.

Sem honorários recursais.

É como voto.

1
Ainda que houver sido reconhecida sob a égide do Novo Código de Processo Civil, a repercussão geral não implica a suspensão automática da tramitação dos processos que versem sobre idêntica controvérsia, cabendo ao Relator deliberar a respeito. O art. 1.035, §5º, encerra mera autorização ao relator (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil, vol. 3, 13ª ed., Salvador: Juspodivm, 2016. p. 374).
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V O T
O
–
V I S T A

Des.
Eliana Junqueira Munhós Ferreira

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Antes de proceder ao exame da questão, recobro aos eminentes pares que, conforme exposto pelo Desembargador Relator, trata-se de apelação cível interposta pela
Defensoria Pública
no intuito de reformar a sentença objurgada que, nos autos de ação ordinária, julgou procedente o pleito autoral, mas condenou tão somente o Município ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Em seu voto, o eminente Relator, Des.
Arthur José Neiva Almeida
, conheceu e deu provimento ao apelo interposto pela
Defensoria Pública
, condenando o
Estado
do Espírito Santo
ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de verba honorária sucumbencial, sob a justificativa de que a Súmula nº 421 do STJ foi superada, passando a ser possível a condenação do poder público ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública, conforme decidido pelo Pretório Excelso.

Todavia, rogando as devidas vênias

ao ilustre Relator, analisando os autos, cheguei a conclusão distinta, por entender que, diante da inexistência de decisão vinculante do Supremo, deve ser aplicado o entendimento firmado pelo STJ em julgamento de recurso repetitivo, no sentido de não serem devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídico de direito público da qual é parte integrante. Explico.

A questão posta em debate neste recurso não é estranha à jurisprudência deste Tribunal, pois, em diversas passagens, já tivemos a oportunidade de apreciar situações semelhantes, nas quais a Defensoria Pública Estadual pretende receber as verbas sucumbenciais, ainda quando sua atuação na defesa dos valores indicados no
caput
do art. 134, da Constituição da República ocorrer em desfavor da pessoa jurídica à qual pertence, qual seja, o Estado do Espírito Santo.

Nesse sentido, consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que vem prevalecendo também no âmbito desta egrégia Corte, embora os Defensores Públicos não possam receber honorários advocatícios pelo exercício de suas funções institucionais, a Defensoria Pública, enquanto instituição dotada da autonomia funcional e administrativa, desfruta da prerrogativa perceber os honorários decorrentes da regra geral de sucumbência.

Indigitada possibilidade encontra-se taxativamente prevista pelo art. 4º, inc. XXI, da Lei Complementar nº 80/1994, com o seguinte teor:

“Art. 4º. São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras: [...] XXI –
executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação
, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos,
destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados
, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores.” (Grifei)

Todavia, tal franquia legal não subsiste nas hipóteses em que a atuação da Defensoria se dá em desfavor da pessoa jurídica da qual ela faça parte, pois, em situações desse jaez, a obrigação seria extinta pela incidência do instituto da confusão positivado pelo art. 381 do Código Civil.

Isso porque a autonomia funcional e independência administrativa que nossa Carta Maior confere à referida instituição não lhe subtrai a condição de órgão integrante da estrutura administrativa do ente político do qual faz parte, de tal sorte que uma eventual condenação deste em favor daquela engendraria incontroversa hipótese de confusão patrimonial, ainda quando tal verba fosse direcionada para um fundo específico.

Mencionada compreensão, consolidada pela Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça, continua prevalecendo no âmbito daquela colenda Corte Superior, mesmo após as alterações legislativas supervenientes, como se depreende do seguinte aresto:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS. PRETENSÃO AJUIZADA CONTRA O ENTE FEDERADO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421/STJ.

1. "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" (Súmula 421/STJ).

2. Ressalta-se que
esse posicionamento continua prevalecendo mesmo após a alteração do art. 4º, XXI da Lei Complementar nº 80/1994 pela Lei Complementar nº 132/2009
, conforme verifica-se nos recentes precedentes: AgInt no REsp 1516751/AM, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017; AgInt no REsp 1560642/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 09/05/2017; AgInt no REsp 1590212/AM, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 11/11/2016; AgRg no REsp 1.579.112/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 15/03/2016.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no AREsp 1088952/AM, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 21/09/2017) (g.n.)

Seguindo por esta mesma vereda, este egrégio Tribunal, em elucidativos arestos, assentou não ser possível a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública em ações nas quais tenha militado contra o ente federativo à qual pertença, senão vejamos:

[...] HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO EXPRESSA INSERIDA NO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 421, DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Cabimento da aplicação da Súmula n° 421, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que, a mesma mostra-se cristalina quanto não ser devido o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria quando esta atuar em causas contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença. II. A Corte Especial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1.108.013/RJ, de Relatoria da Ministra Eliana Calmon, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, firmou entendimento no sentido de que
não são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando atua contra a Pessoa Jurídica de Direito Público da qual é parte integrante
. Nesse sentido também se aplica a Súmula nº 421, do STJ, de seguinte teor: "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.
III. Malgrado os regramentos Constitucionais Estaduais relacionados à Defensoria Pública, inclusive no que tange às inovações constitucionais implementadas pela Emenda Constitucional nº 80, de 04.06.2014,
o Enunciado da Súmula em questão permanece plenamente em vigor, consoante iterativa jurisprudência atualizada do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
[...]
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 047160093887, Relator: Namyr Carlos de Souza Filho, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 15/06/2021, Data da Publicação no Diário: 22/06/2021) (g.n.)

[...]
Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma fazenda pública
. Incidência do verbete sumular nº 421, STJ e do REsp 1.199.715/RJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos. [...]
(TJES, Classe: Apelação Cível Ap 00240924420188080024, Relator: Telemaco Antunes de Abreu Filho, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 22/03/2021) (g.n.)

Registro, ainda, que a tese de superação do enunciado da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça não encontra eco no posicionamento do Tribunal da Cidadania, que, em julgamento relativamente recente, reafirmou a linha de raciocínio do verbete sumular:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROPOSTA DE OVERRULING. SÚMULA 421/STJ. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. MESMO ENTE FEDERATIVO. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO CONTEXTO DA AUTONOMIA FUNCIONAL E ADMINISTRATIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...]

2. A Corte Especial, no julgamento da Rcl 36.476/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, concluiu que o recurso cabível contra a decisão que inadmite o apelo especial, com amparo no art. 1.030, I, "b", do CPC, é o agravo interno dirigido ao Tribunal local, não sendo cabível o ajuizamento da reclamação.

3. No caso, não se cogita de usurpação de competência desta Corte Superior, na medida em que o Tribunal reclamado decidiu em consonância com precedentes atuais do STJ de que
não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta atua contra a pessoa jurídica de Direito Público da qual é parte integrante. Ademais, o verbete da Súmula 421/STJ já foi editado no contexto da autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública, não estando presentes os requisitos para o
overruling.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt na Rcl 37.830/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2020, DJe 14/08/2020)

Neste particular, não desconheço que a solução definitiva da controvérsia depende do julgamento do RE nº 1.140.005/RJ (Tema nº 1.002) pelo Supremo Tribunal Federal, no qual foi reconhecida a repercussão geral relativa à condenação do ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública.

Todavia, insta registrar que não houve ordem explícita do Ministro Relator de suspensão do processamento dos processos pendentes que versem sobre a questão, o que apenas garante o sobrestamento dos eventuais recursos extraordinários
1
, sendo inviável cogitar a suspensão da presente demanda.

Bem por isso, considerando que não há determinação de sobrestamento dos recursos pendentes, bem como que existe tese firmada pelo STJ em julgamento de recurso repetitivo (REsp 1108013/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Corte Especial, julgado em 03/06/2009, DJe 22/06/2009) e posteriormente assentada em verbete sumular (Súmula nº 421), a qual, a meu ver, não se encontra superada,

é de se concluir

pela impossibilidade de condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários quando sucumbe em
demandas patrocinadas pela Defensoria Pública
Estadual
.

Por tais razões, rogando mais uma vez as devidas vênias

ao eminente Relator,
divirjo
da solução proposta, para
conhecer
e
negar provimento
ao recurso da interposto pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

É como voto
.